Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
A apelação já foi julgada e transcorreu in albis o prazo para oposição de embargos de declaração ao respectivo acórdão, caso em que não cabe mais ao Relator apreciar pedido de homologação de acordo firmado entre as partes quanto aos honorários advocatícios (ID no 22681482), o qual deve ser analisado no juízo de origem. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem para a adoção das providências legais.